Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO APENADO. FAMILIAR. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE ADEQUADO PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DA PRETENSA VISITANTE. PENA CUMPRIDA. AFASTAMENTO DO IMPEDIMENTO. VISITA AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Correto o entendimento que veda o direito de visita à companheira/familiar de apenado que também cumpre pena, ainda que esteja em regime aberto.
3. A extinção da punibilidade da visitante, pelo cumprimento integral da pena que lhe fora imposta, implica no afastamento do óbice ao direito de visita, a qual deve ser autorizada, salvo ocorrência de outro impedimento.
4. Recurso provido.